Tribunal: TJPA
Processo: 0026604-91.2015.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0026604-91.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: CLAUDIA FREIRE GALVAO

EMBARGADO: GABRIELA VITELLI PANTOJA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0026604-91.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: CLAUDIA FREIRE GALVÃO

DEFESA: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA Nº 18.238)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente ao v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo interposto nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar devidamente as provas coligidas aos autos, cuja análise demonstraria a necessidade de pronúncia da ré e encaminhamento do feito à julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.
Inexiste a irregularidade ventilada pela embargante, visto que, após a análise do acervo probatório coligidos aos autos, a decisão embargada concluiu pela inexistência de suporte probatório mínimo a autorizar a pronúncia da ré, havendo, portanto, o desprovimento do apelo interposto.

5. A embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou a mantença da decisão de impronúncia da ré por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese ora reiterada; contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pela embargante, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Criminal nº. 0009145-25.2019.8.14.0010, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

CLAUDIA FREIRE GALVÃO

em face ao
v. acórdão de ID 25717971,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo interposto nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Segundo o Assistente de Acusação, o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não apreciou devidamente as provas carreadas aos autos, cuja análise aponta pela existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade da conduta infratora em relação ao crime de homicídio qualificado imputado à acusada Gabriela Vitelli Pantoja, sendo devido, portanto, a pronúncia da ré a fim de ser encaminhada à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sendo assim, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para haver a pronúncia da denúncia nos termos propostos na peça acusatória.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 29314832).

Redistribuído os autos para a minha relatoria nos termos das Portarias nº.3335/2025-GP e nº. 3947/2025-GP em virtude de ter herdado o acervo processual da Relatora Originária dos autos.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

No tocante ao vício de omissão apontado no aresto embargado, verifico que inexiste a irregularidade ventilada pela embargante, visto que, após a análise do acervo probatório coligidos aos autos, a decisão embargada concluiu que “(...) não há um suporte probatório mínimo apto a configurar o indício suficiente de prova da autoria delitiva a autorizar a pronúncia da apelada”, havendo, portanto, o desprovimento do apelo interposto.

Em verdade, a embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou a mantença da decisão de impronúncia da ré por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese ora reiterada.

Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pela embargante, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta.

Nessa ótica, a insurgência recursal não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, que já se pronunciou no sentido de que “
Não pode a defesa, nesta via [embargos de declaração], pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, concluo que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado e isento de vícios, tendo concretizado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e cumprido as exigências de motivação das decisões judiciais estabelecidas no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
O REJEITO
, nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/10/2025